Tribunal: TJMT
Processo: 1002009-71.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002009-71.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos, Gratificações Por Atividades Específicas, Gratificação de Desempenho de Função - GADF]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI - CPF: 206.696.208-23 (EMBARGANTE), Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Sorriso/MT (EMBARGADO), JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DESPROVIDOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – GESTOR JUDICIÁRIO – LIVRE EXONERAÇÃO - ESCRIVÃO CONCURSADO – PRETENSÃO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inocorre omissão diante da discussão da matéria no voto proferido que, ao explicitar os parágrafos do art. 54 da Lei n. 8.814/2008, que instituiu o SDCR, que apontam expressamente, que a verba de produtividade dos escrivães foi extinta (§ 3º), porquanto incorporada ao seu subsídio dos escrivães, indicam o não cabimento do pleito subsidiário da Impetrante.

Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI, em face do acórdão proferido por este Colegiado nos autos do Mandado de Segurança n. 1002009-71.2019.8.11.0000, movido contra a Exma. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que denegou a segurança pleiteada.

Sustenta a existência de omissão do julgado quanto à garantia do adicional de produtividade, o qual é devido às escrivãs, ante a irredutibilidade de subsídios/vencimentos.

Ressalta que “na alteração da legislação houve uma ‘troca’ sendo assim suprido o adicional de produtividade pois foi garantido o desempenho da função de confiança de gestor judiciário, nos termos do art. 54 da Lei Estadual n. 8.814/2008”.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja suprida a omissão apontada no julgamento (id. 73791978).

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

O
artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em que pese os argumentos trazidos pela Embargante, a matéria foi discutida no voto proferido, posto que os parágrafos do art. 54 da Lei n. 8.814/2008, que instituiu o SDCR, apontam, expressamente, que a verba de produtividade dos escrivães foi extinta (§ 3º), porquanto incorporada ao seu subsídio, indicando o não cabimento do pleito subsidiário da Impetrante,
in verbis
:

“[...] Sustenta a Impetrante, em síntese, que foi aprovada em concurso público para o cargo de Escrivã, sendo nomeada por meio do Ato n. 47/2001/CM, de 09 de abril de 2001, empossada em 02 de maio de 2.001 (id. 6257991) tendo exercido a função durante toda a sua vida funcional, inclusive após o reenquadramento promovido pelo SDCR, em 01.11.2007, momento em que passou a ser enquadrada como Analista Judiciário, sem que tenha sido alterada o exercício do cargo de Gestora da 1ª Vara de Sorriso, inclusive com a percepção de remuneração para a função de confiança.

Destaca que o ato acoimado coator, ao lhe retirar da função de confiança, provocou redução em seus vencimentos no valor de R$ 2.542,85, referente à função de confiança, sem prévio procedimento administrativo, afetando princípios administrativos da ampla defesa, contraditório e da irredutibilidade de vencimentos.

Consta do ato acoimado coator que a Impetrante requer a sua manutenção na função de Gestora Judiciária da 3ª Vara da comarca de Sorriso, destacando que seu direito líquido e certo estaria esculpido na previsão contida no art. 54 da Lei n. 8.814/2008, que instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) do Poder Judiciário de Mato Grosso, o qual dispõe:

Art. 54
Os servidores ocupantes do cargo efetivo de Escrivão serão enquadrados como Analistas Judiciários da forma descrita nessa lei e terão garantido o exercício da função de confiança de Gestor Judiciário.

§ 1º
O valor do subsídio dos atuais servidores ocupantes do cargo efetivo de Escrivão será composto pela soma de suas verbas remuneratórias, conforme artigo 49 dessa lei,
acrescida do valor de produtividade percebido na ocasião do enquadramento.

§ 2º
O valor da Função de Confiança atribuída ao atual ocupante do cargo efetivo de Escrivão, será calculado diminuindo-se a quantia percebida a título de produtividade na ocasião do enquadramento do valor definido nesta lei para a Função de Confiança de Gestor Judiciário.

§ 3º

Fica assim extinta a verba de produtividade aplicada atualmente à remuneração dos Escrivães.

Por ocasião da implantação do SDCR – Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração dos Servidores do Judiciário, ocorreu a extinção do cargo de Escrivão, com o enquadramento desses servidores como Analista Judiciário, mantendo-lhe todas as vantagens decorrentes do cargo, inclusive progressões horizontais e verticais.

Destaca-se que, naquela ocasião, foram preservadas as verbas remuneratórias percebidas no cargo extinto e originário da Impetrante (Escrivã),
sem alteração salarial.

Assim, resta deixar claro que, a extinção do cargo de Escrivã, passando a ser enquadrada como Analista Judiciária de 1º Grau, não promoveu qualquer decréscimo salarial em seus vencimentos no cargo para o qual foi aprovada em concurso público.

(...)

O que pretende a Impetrante, por via transversa, é a incorporação ao seu cargo, do valor percebido à título do exercício da função de confiança, o que é vedado pelo art. 40, § 2º da Constituição da República.

Da leitura dos holerites da Impetrante, a comprovar a transitoriedade do cargo de Gestora Judiciária, depreende-se que sequer a previdência social incidia sobre a função de confiança percebida, incidindo unicamente sob seu subsídio. [...]”

Destaco que os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGADA OMISSÃO/ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 0050291-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO – TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DO DECISUM – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento , somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC. . (N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 30/01/2018)

Nesse passo, a despeito da tese trazida pelo Embargante acerca de existência de omissão v. acórdão, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Estão, pois, plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo,
ex vi
art. 1.025 do Código de Processo Civil:

Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, não restando demonstrados os vícios descritos no art. 1.022 do CPC, conheço dos aclaratórios para REJEITÁ-LOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021